Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714457-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando que até o presente momento não houve o julgamento do IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000, mantenha-se o sobrestamento do presente recurso, conforme determinado na decisão ao ID 19305148. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora